Tribunal: TJDFT
Processo: 0717271-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717271-63.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por DANIELLE OLIVEIRA DE SOUSA contra a r. sentença exarada no ID 71500405, pela qual o d. Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido postulado na ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A, a fim de consolidar a posse e propriedade do bem alienado em favor do autor, tornando definitiva a apreensão efetivada. No exercício do juízo de admissibilidade, fora observado que a apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal por ocasião da interposição do recurso, além de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tampouco requereu a concessão do benefício. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 71949052, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento do preparo, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 72341309). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 71500407, não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como é cediço, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim sendo, inobstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada sob ID 72341309, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de junho de 2025 às 12:40:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora